Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de dano material e moral, pois, embora o laudo pericial tenha apontado hipótese sugestiva de origem humana para o incêndio, não houve prova conclusiva da conduta dos réus, tampouco caracterização de atividade de risco, circunstâncias que afastariam o nexo causal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (ii) analisar se os apelados devem responder pela reparação dos prejuízos, material e moral, decorrentes de incêndio iniciado em terras sob sua posse ou propriedade, localizadas na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, Zona de Proteção de Manancial do Pipiripau.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
4. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4.1. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. Além de o apelante não ter justificado a necessidade das provas, a instrução probatória pretendida revela-se desnecessária, pois os elementos já constantes dos autos são suficientes para demonstrar a dinâmica do ocorrido. Ademais, ainda que assim não fosse, a nulidade não deve ser reconhecida quando o mérito da causa puder ser julgado em favor da parte a quem a decretação da nulidade aproveitaria.
5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil decorrente de danos ambientais, ainda que por ricochete, é objetiva.
5.1. A teoria da verossimilhança preponderante, que é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro, serve de lastro à superação do estado de dúvida quando a decisão esteja amparada em elementos de prova constantes dos autos, ainda que indiciários.
5.2. Embora o Laudo da Perícia Criminal não permita afirmar com absoluta certeza que o fogo decorreu de conduta humana, a análise técnica indica, com elevado grau de probabilidade, essa hipótese como a mais plausível. Tal situação, aliada às demais provas dos autos torna verossímil a afirmação de que o incêndio decorreu de conduta humana.
5.3. No caso, evidenciados os requisitos para a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, ausente a culpa exclusiva da vítima, surge o dever de reparação dos prejuízos ocasionados.
6. Em relação ao dano material, embora os documentos juntados comprovem a ocorrência do prejuízo, não é possível, a partir da análise da documentação acostada, aferir a sua real extensão. Assim, apesar de configurado o an debeatur, impõe-se a apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença.
7. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
7.1. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da reparação, as condições das partes e a gravidade do dano.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; art. 371; art. 491; art. 509. CC, art. 186; art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; REsp n. 1.381.211/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/5/2014; REsp 1.320.295/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/10/2013; AgInt no REsp 1.546.086/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/10/2016; REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/11/2020.
TJDFT, APC 0713964-31.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/07/2022; APC 0703157-28.2020.8.07.0014, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13/08/2025; APC 0704073-33.2018.8.07.0014, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023; APC 0006084-37.2017.8.07.0006, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/02/2020.